Tribunal: STF
Processo: HC 244140
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lauro Wilson Rosa de Moura impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO DE 5 DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990 E ART. 258 DO RISTJ. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e art. 258 do RISTJ, é de 5 dias corridos o prazo para a interposição do agravo regimental em matéria penal. 



    2. A decisão agravada foi publicada em 13/11/2023. O decurso do prazo teve início em 14/11/2023 (terça-feira), expirando-se no dia 20/11/2023 (segunda-feira). Todavia, o agravo regimental foi interposto em 21/11/2023 (fl. 75), fora, portanto, do prazo legal. 



    3. "Constitui ônus do recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovar sua tempestividade, conforme o art. 1.003, § 6º, do CPC, inclusive, a ocorrência de feriados locais e a suspensão do expediente forense, sendo incabível a comprovação posterior" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.018.652/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.) 



    4. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 867.629 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do impetrante, em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante, porquanto o descumprimento de medidas cautelares diversas diversas da prisão são fundamento válido para a decretação ou restabelecimento da prisão preventiva, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALGEAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. RESTABELECIMENTO DA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o descumprimento de medida cautelar consiste em motivação idônea para restabelecer a prisão processual outrora substituída, forte na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 228.879 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. De acordo com as instâncias anteriores, a prisão preventiva foi decretada forte no descumprimento dos compromissos assumidos quando do recolhimento domiciliar no período noturno e, integral, aos finais de semana e dias não úteis.



    2. A quebra dos compromissos assumidos é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    3. Diante das circunstâncias do ato praticado e dos elementos apresentados nas instâncias anteriores, idônea a fundamentação para a decretação e manutenção da prisão preventiva e não a aplicação ou substituição de medida cautelar diversa, tampouco a imposição de outra medida em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP). 



     4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 213.418 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação de prisão preventiva do impetrante. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente